Tribunal: TJDFT
Processo: 0740308-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740308-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONGREGACAO DAS IRMAS CARMELITAS MISSIONARIAS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS AGRAVADO: GRAZIELLE CYNTIA CARDOSO DE SOUZA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS CARMELITAS MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707028-56.2021.8.07.0006, proposta pela Agravante em desfavor de GRAZIELLE CYNTIA CARDOSO DE SOUZA, ora Agravada, indeferiu o pleito de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da Executada. A Exequente/Agravante narra que se trata de Execução de débito decorrente da prestação de serviços educacionais a menores sob a responsabilidade financeira da Devedora/Agravada. Alega que foram empreendidas várias diligências para a busca de bens penhoráveis, mas que ficaram frustradas, não ocorrendo, até o momento, a satisfação da dívida. Sustenta que “o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, sendo que sua utilidade e a efetividade prática na satisfação do crédito, é a questão primordial, vez que a ação busca a solução da lide, e não meio de punição” (Num. 31547790 - Pág. 5). Assevera que “partindo do princípio da solução da causa, a suspensão de carteira nacional de habilitação - CNH, representa um meio pelo qual a parte devedora buscará comprometimento e se obrigará realizar o pagamento da dívida” (Num. 31547790 - Pág. 5). Aduz que “certamente, com tal medida, a mesma deixará de ignorar sua dívida e buscará o cumprimento de sua obrigação” (Num. 31547790 - Pág. 5). Colaciona jurisprudência em amparo à sua tese. Pondera que “em momento algum houve a demonstração de que a parte devedora sobrevive utilizando sua CNH, como meio profissional” (Num. 31547790 - Pág. 5) e que “não é nada desarrazoada a proposição de que os princípios da cooperação, da satisfação de crédito e da razoabilidade devem prosperar na presente discussão, a fim de viabilizar o bloqueio da CNH da Agravada” (Num. 31547790 - Pág. 8). Ressalta o grande quantitativo de Execuções pendentes no Poder Judiciário e defende que “vivemos uma crise nas execuções (sejam elas extrajudiciais, judiciais ou fiscais) em razão da pouca ou nenhuma vontade dos Executados em quitar suas dívidas e da dificuldade em se localizar bens passíveis de penhora, estando os credores tendo que buscar outros meios que possam viabilizar o devedor procurar quitar suas dívidas” (Num. 31547790 - Pág. 9). Acrescenta que “é certo que receberam os bons serviços e se esquivam de todas as formas de suas obrigações, e é exatamente em razão desse cenário abusivo dos devedores, que outras medidas merecem uma apreciação colaborativa do judiciário” (Num. 31547790 - Pág. 9). Requer o provimento do recurso para determinar o boqueio da CNH da Agravada. Preparo regular (Num. 31547791). O Juízo de origem prestou informações (Num. 31645325), por meio das quais ratifica os termos de sua decisão. A Agravada apresentou contrarrazões (Num. 33126824), em que requer o desprovimento do recurso. O recurso foi incluído em pauta de julgamento e, no entanto, foi retirado por força da afetação da matéria, pelo STJ, a julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos. É o breve relatório. Decido. O julgamento do presente recurso deve ser suspenso. Com efeito, a controvérsia relativa à adoção de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo como paradigmas os REsps nos 1.955.539/SP e 1.955.574/SP (Tema Repetitivo no 1137). A questão de direito controvertida nos aludidos recursos se refere a “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, o que se aplica ao presente caso. No julgamento de afetação dos processos acima referidos ao rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ, por unanimidade, determinou a suspensão, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada. Diante de tal quadro, vê-se que o recurso ora em apreciação está abarcado pela determinação de suspensão das causas que apresentem questão idêntica, haja vista que o debate travado no presente recurso versa exatamente sobre a adoção de medidas executivas atípicas, no caso, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da Executada. Por essa razão, a análise do presente recurso deve ser sobrestada até o julgamento dos REsps nos 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1137). Dessa forma, tendo em vista os termos do que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, suspendo a tramitação do presente recurso de Apelação até o julgamento do REsps nos 1.955.539/SP e 1.955.574/SP (Tema Repetitivo no 1137). Julgados os recursos, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 04 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator